Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA. PROBABIILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por MARCOS EVANJELISTA contra a decisão proferida nos autos de no 0761557-53.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão dos descontos em folha de pagamento do requerente a título de pensão mensal adicional para filha mulher de 1,5%.
2. Alega o agravante ser possível a renúncia à incidência da contribuição adicional instituída pelo art. 31 da MP 2.215/2001, mesmo que o pedido tenha se dado após 31/08/2001, tendo em vista que a renúncia visa minorar o déficit da previdência militar. Afirma que o perigo de dano se evidencia pelo desconto mensal de razoável quantia, o que compromete sua aposentadoria e reduz sua capacidade de arcar com as despesas básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate é determinar se, em caráter liminar, é possível suspender os descontos em folha de pagamento correspondentes a pensão mensal adicional para filha mulher de 1,5%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
5. No caso, estão presentes os requisitos para deferimento da medida. Com efeito, o STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ).
6. Ademais, o perigo de dano é evidenciado pela redução salarial, o que compromete o poder aquisitivo da aposentadoria do autor no presente, ainda que, conforme disposto na origem, seja possível posterior reembolso pelo agravado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para determinar a suspensão do desconto no percentual de 1,5% nos contracheques do requerente, relativo à contribuição regulamentada na Lei 3.765/60, até a resolução da questão.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300. MP 2.215/2001, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010.